Tribunal: TJMT
Processo: 0002306-55.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO(S):
WESLEY APARECIDO PEREIRA

Número do Protocolo: 31926/2018
Data de Julgamento: 30-09-2020

E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – DIES A QUO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – REFORMA - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO AGRAVADO DEVIDO À MOROSIDADE PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ART. 118, I E ART. 127, DA LEP – SÚMULA No. 534 DO STJ – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICA – AGRAVO DESPROVIDO CONTRA O PARECER MINISTERIAL.
- Os artigos 111 e 118, da LEP não devem ser submetidos a uma interpretação estritamente literal, pois, prejudicam o agravado, na medida em que tendo que esperar o trânsito em julgado da última condenação, para obter o benefício que postula na Execução Penal, é injustiçado pela endêmica morosidade processual, que mantém o reeducando por tempo indefinido cautelarmente em regime mais rigoroso ao que vinha cumprindo ao cometer a falta grave e ter regredido o regime e, à míngua de previsão legal, não é considerado o tempo que permaneceu em tal condição, na contagem do prazo para os benefícios da Execução Penal, inexistindo, além do mais, qualquer forma de reparação de tal injustiça, no caso de eventual obtenção de êxito em recurso interposto;
- A garantir o direito à contagem do tempo para obtenção de benefícios durante a execução penal, é de observar e cumprir a Súmula 534 do STJ, segundo a qual, "a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

AGRAVANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO(S):
WESLEY APARECIDO PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, manejado pelo Ministério Público, contra a decisão de fl. 111, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sinop/MT, em que, nos autos do Processo Executivo de Pena no. 18334-06.2013.811.0015, foi fixada em favor do reeducando Wesley Aparecido Pereira, a data da sua última prisão como marco inicial para a contagem do prazo para fins de progressão de regime (fls. 2/6).
Requer-se a reforma do referido decisum, fixando-se como marco inicial para concessão de benefícios, a data do último trânsito em julgado de sentença condenatória (fls. 2/7).
As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso (fls. 18/19).
Em sede de juízo de retratação proferido à fl. 20, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do Agravo (fls. 154/158), conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Agravo em execução. Data da última prisão fixada como marco para eventual concessão de benefícios. Inconformismo ministerial. Pretendida alteração da data-base para a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória. Procedência. Precedentes jurisprudenciais das Cortes Superiores. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.
Em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho
Relator

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

No curso da Execução Penal, o magistrado de primeira instância determinou a realização de cálculo de liquidação das penas impostas a Wesley Aparecido Pereira, fixando como marco inicial para a concessão de benefícios, a data da última prisão do reeducando (fl. 111).
Em contrapartida, o agente ministerial recorre para que o dies a quo seja retificado para a data do trânsito em julgado da última condenação.
Não assiste razão ao agravante, entretanto.
Tomar-se a data do trânsito em julgado da última condenação por nova prática criminosa, frustra um dos objetivos da sanção penal, qual seja, a ressocialização do apenado, na medida, em que o tempo em que permanece aguardando o trâmite processual e o dos recursos eventualmente interpostos, e que não é pequeno, não é considerado para obtenção de benefícios na Execução Penal, ficando o reeducando, durante tal período, segregado em condição afrontosa ao Sistema Progressivo de Cumprimento de Pena, que no período permanece suspenso, sem que, para tanto exista fundamento legal ou qualquer justificativa plausível para tal procedimento.
Embora, a legislação pátria não contemple expressamente, o marco inicial para fins de cômputo de benefícios penais, não impede que o julgador se valha de métodos interpretativos, como o teleológico e o sistemático, para chegar a uma data-base justa que evite que o reeducando, sobrevindo condenação por novo crime, seja privado de obter benefícios na execução da pena enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da referida sentença e que pode demorar anos.
É evidente que tal circunstância causa desesperança e desânimo para quem cumpre a reprimenda, contribuindo eficazmente, ainda, para prejudicar a reeducação e reinserção do condenado em meio social.
Partindo dessas premissas e aliado ao entendimento de que a Execução Penal, também, é pautada no Princípio Constitucional da Individualização da Pena, nos termos do art. 5o, inc. XLVI, da CF, há de se considerar que a inexistência de previsão legal específica para a alteração do marco inicial de contagem do prazo para a obtenção de benefícios na Execução Penal, não pode ser tomada em desfavor do apenado.
A teor do que se extrai da interpretação teleológico-sistemática da norma elencada no art. 127 da LEP, o entendimento neste Tribunal é o de que o dies a quo para contagem do interstício necessário à concessão de benefícios em sede de Execução Penal deve ser aquele em que ocorreu o evento ensejador da regressão de regime. Vejamos:

“(...) A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal, a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura, e não a da última condenação definitiva, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal.” (AgExPe 1139/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018) Destaquei

Ademais o art. 118 I, daquele diploma é claro ao dispor que está sujeito a regime mais severo, o condenado que praticar fato definido como crime doloso, e sendo tal circunstância o bastante para desencadear a regressão de regime, com mais razão o é, para ser considerado como marco inicial da interrupção do novo período aquisitivo à concessão de benefícios próprios da Execução Penal.
Tal entendimento já está pacificado pela Súmula 534 do STJ:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.” (Súmula 534, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Outro não é, aliás, o entendimento adotado por este e. TJMT, in litteris:
“(...) A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da última prisão e não a da última condenação definitiva, sob pena de ser violada a função ressocializadora da pena ao desconsiderar o período em que o segregado esteve encarcerado à espera da sentença final.” (AgExPe 157228/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) Destaquei

O posicionamento aqui adotado, portanto, é o que melhor atende aos objetivos da ressocialização; caso contrário, além da morosidade processual e a variedade de recursos que podem ser interpostos, o agravado corre o risco de ficar prejudicado, submetido à segregação sem acesso a qualquer benefício durante a execução penal, além do tempo devido.
Pior hipótese ocorreria em caso de absolvição, pois, tal injustiça seria irreparável, eis, que ao término da ação penal já teria cumprido em regime mais rigoroso, por vezes, toda a pena, não se lhe oportunizando a progressão de regime enquanto esperava a solução do processo penal, em evidente ofensa ao Princípio da Não Culpabilidade, o que, além de injusto, evidentemente o desestimularia a obedecer as regras da reeducação, como já afirmado antes.
No que se refere ao prequestionamento feito pelo MP, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.
Por todo o exposto, em dissonância do parecer da PGJ, nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho inalterada a decisão primeva.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1a Vogal convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR